Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SCENARIO NOROESTE, em face de decisão (id 13761254) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715261-28.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de PATRICIA ROSSANA GOMES RODRIGUES, indeferiu o acréscimo das parcelas vincendas de rateios de despesas condominiais. Assim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, para que sejam incluídas na pretensão executória as parcelas vincendas até o adimplemento da obrigação pela parte executada. Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do agravo está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR no 14 e o acertamento da questão. Publique-se. Brasília, 28 fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator